Tribunal: TJPA
Processo: 0800715-69.2022.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800715-69.2022.8.14.0067

APELANTE: MANOEL DO LIVRAMENTO FILGUEIRA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800715-69.2022.8.14.0067

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MANOEL DO LIVRAMENTO FILGUEIRA GONÇALVES

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COERENTES E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), alegando insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pleiteando a desclassificação da conduta para posse para consumo próprio.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão (quantidade de droga, forma de acondicionamento e apreensão de dinheiro), é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (ii) se há elementos que autorizem a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e, sobretudo, pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

4. Os depoimentos de agentes policiais, quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos dos autos, são provas idôneas e suficientes para embasar o decreto condenatório, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

5. As circunstâncias fáticas — apreensão de quantidade expressiva de entorpecente (22 porções de "oxi") já embalado para venda, somada à apreensão de dinheiro em espécie e ao histórico do acusado — são incompatíveis com a alegação de mero uso e indicam, com segurança, a destinação comercial da droga.

6. A tese de desclassificação para uso pessoal exige prova de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo próprio, ônus do qual a defesa não se desincumbiu (art. 156 do CPP). A condição de usuário, por si só, não exclui a traficância.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por tráfico de drogas é mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos de policiais harmônicos com as demais provas, que atestam a apreensão de droga embalada para venda e outros elementos indicativos da mercancia.

2.

A alegação de que a droga se destina a consumo próprio, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para desclassificar a conduta de tráfico para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, especialmente quando as circunstâncias da prisão evidenciam o comércio ilícito.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804194-67.2024.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MANOEL DO LIVRAMENTO FILGUEIRA GONÇALVES
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 101705514).

Narra a denúncia (ID 64975989) que, no dia 29 de maio de 2022, por volta das 21h00min, na residência de sua irmã, localizada no município de Mocajuba/PA, o denunciado foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas. Segundo a peça acusatória, a guarnição da Polícia Militar, após receber denúncia sobre a prática do ilícito, dirigiu-se ao local indicado e encontrou em posse do denunciado
6 (seis) papelotes de substância entorpecente conhecida como “oxi”
, que estavam no bolso de sua roupa. Em continuidade às buscas, foram encontradas mais
16 (dezesseis) porções da mesma droga
debaixo do colchão onde ele dormia, além da importância de
R$ 202,00 (duzentos e dois reais)
em espécie.

A denúncia foi recebida em 13 de junho de 2022 (ID 65667393). Após regular instrução processual, com audiência realizada (IDs 76000765 e 79068823), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 102490846). Em suas razões (ID 17992163), argui, preliminarmente, a nulidade do feito por ilicitude da prova, decorrente da violação de domicílio. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 17992166), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves (ID 18480825), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa requer o reconhecimento da nulidade das provas, argumentando que a entrada dos agentes policiais no domicílio ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas razões, baseando-se apenas em denúncia anônima, em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

O direito à inviolabilidade do domicílio, embora seja uma garantia fundamental, não é absoluto, podendo ser flexibilizado em caso de flagrante delito, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO). Para tanto, exige-se a existência de fundadas razões (justa causa) que indiquem a ocorrência do ilícito no interior da residência.

No caso dos autos, a ação policial não se baseou exclusivamente em denúncia anônima. Conforme o depoimento judicial do policial militar Wagner Rodrigues Ferreira, ao chegarem ao local, o réu "visualizou a viatura e correu em direção à casa". Essa tentativa de evasão, somada à denúncia prévia de tráfico, constitui elemento concreto e objetivo que eleva o grau de suspeita e configura as fundadas razões exigidas pela jurisprudência para justificar a abordagem e o ingresso no domicílio, por se tratar o tráfico de drogas de crime de natureza permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo.

Ademais, o juízo sentenciante, mais próximo dos fatos e das provas, afastou a tese de ilegalidade ao consignar que "há nos autos, relatos de que a entrada no imóvel foi franqueada à polícia". Embora haja divergência entre o depoimento policial e o da irmã do réu, a valoração da prova feita pelo magistrado de primeiro grau, que deu credibilidade à versão dos agentes públicos, deve ser prestigiada, pois não há nos autos qualquer elemento que macule a atuação policial.

Dessa forma, existindo justa causa para a ação policial, não há que se falar em ilicitude da prova. Rejeito, pois, a preliminar.

03 – DO MÉRITO: DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

Superada a preliminar, passo à análise do mérito, no qual a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para uso pessoal. Tais pedidos também não merecem prosperar.

A
materialidade
do delito está inequivocamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 81108022), que atestou que a substância apreendida era
cocaína
, com peso de 6,1g.

A
autoria
, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante. A versão do réu, de negativa de propriedade da droga, restou isolada e foi frontalmente contrariada pelos depoimentos firmes e detalhados dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório.

A testemunha
Ailton Pinheiro da Silva
disse em juízo que a denúncia informava que o réu estaria traficando e que, no local, a guarnição foi autorizada a ingressar no imóvel. Detalhou que, durante as buscas "num espaço pequeno de madeira na frente da casa, local onde o réu dormia, foi encontrada substância entorpecente debaixo da cama e uma quantia em espécie". Afirmou, ainda, um fato relevante: que aquela era a "segunda vez que fizeram a prisão do réu com drogas".

Corroborando tal versão, a testemunha
Wagner Rodrigues Ferreira
afirmou se recordar da ocorrência e da denúncia via interativo. Acrescentou o detalhe crucial de que, ao chegar ao endereço, "o réu teria visualizado a viatura e corrido em direção à casa", sendo abordado antes de fechar o portão. Confirmou a apreensão da droga e do dinheiro debaixo do colchão e destacou que "os papelotes encontrados no bolso do réu eram idênticos ao encontrado embaixo do colchão" e que a área é conhecida pela comercialização de drogas.

A validade de tais testemunhos é matéria pacificada nos Tribunais Superiores, que lhes conferem especial relevância em crimes desta natureza, cuja prova muitas vezes depende da atuação estatal. O Superior Tribunal de Justiça, a esse respeito, firmou o seguinte entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. [...]
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

Exatamente como ocorre no presente caso, em que os relatos não apenas são coerentes, mas também foram corroborados pela apreensão da droga e do dinheiro, não havendo qualquer prova que desabone a conduta dos agentes.

O pleito de
desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal
(art. 28 da Lei nº 11.343/2006) também não encontra amparo. A tese esbarra nas evidências materiais que apontam inequivocamente para a traficância. A apreensão de
22 (vinte e duas) porções individuais de cocaína
, já embaladas para a venda, e da quantia de
R$ 202,00 (duzentos e dois reais)
, são incompatíveis com a alegação de mero uso. A própria irmã do réu,
Maria do Carmo Filgueira Valente
, ao ser ouvida, não soube confirmar a suposta condição de usuário do apelante, afirmando saber apenas que ele consumia álcool, o que enfraquece a tese defensiva.

Caberia à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, demonstrar que a droga se destinava
exclusivamente
ao consumo pessoal, ônus do qual não se desincumbiu. Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em situação análoga, já firmou entendimento que se amolda perfeitamente ao caso em tela:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
A desclassificação para consumo próprio exige prova inequívoca da destinação exclusiva da droga ao uso pessoal, o que não se verifica diante da quantidade, variedade das substâncias apreendidas, local e circunstâncias da prisão
[...]. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804194-67.2024.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/09/2025) – destaquei.

Portanto, o conjunto probatório é coeso e robusto, não deixando dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, sendo a manutenção da condenação a medida que se impõe.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025